Tribunal: TJMT
Processo: 1068466-09.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068466-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ADEMILCO BENTO DE SANTANA - CPF: 002.492.221-83 (RECORRIDO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO COM CLÁUSULAS CLARAS. MODALIDADE EXPRESSAMENTE INDICADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM RELAÇÃO À CONTA BANCÁRIA ONDE RECEBIDO O CRÉDITO. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A prescrição quinquenal prevista no art. 27, do CDC, diz respeito aos casos de indenização por danos decorrentes de fato do produto ou do serviço. Todavia, ainda que o termo inicial da contagem seja regido pelo princípio da actio nata, isto é, flui com o conhecimento do fato danoso, no caso específico, o marco é a data do último desconto, conforme entendimento do STJ. Precedente. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1844878 PE 2021/0066796-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021).

2.

Demonstrada a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), com cláusulas claras e expressas, e inexistindo vício de consentimento ou falha na prestação das informações, aliado ao elastério temporal (descontos desde 2017) é de se reconhecer a validade do negócio jurídico celebrado.

3.

A utilização dos valores pelo consumidor e a realização de descontos compatíveis com a contratação afastam a tese de nulidade contratual.

4.

Sentença reformada. Improcedência da ação.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BMG S.A. em face da sentença proferida nos autos da ação movida por ADEMILCO BENTO DE SANTANA, na qual se reconheceu a ausência de contratação regular de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e se determinou a conversão do contrato para empréstimo consignado, com adequação da taxa de juros e restituição dos valores pagos a maior.

O recorrente alega, em síntese, a regularidade da contratação e a ocorrência de prescrição. Sustenta ainda que a sentença é ilíquida e que a lide exige produção de prova pericial, incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Por fim, aduz que não houve falha na prestação do serviço e que os descontos realizados são legítimos.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida requerem o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Preliminar.

A prescrição quinquenal prevista no art. 27, do CDC, diz respeito aos casos de indenização por danos decorrentes de fato do produto ou do serviço. Todavia, ainda que o termo inicial da contagem seja regido pelo princípio da actio nata, isto é, flui com o conhecimento do fato danoso, no caso específico, o marco é a data do último desconto, conforme entendimento do STJ. Precedente.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1844878 PE 2021/0066796-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)
.

Rejeito a preliminar suscitada.

Mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte recorrente, haja vista as alegações de não contratação dos serviços.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se os autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS ajuizada por
ADEMILCO BENTO DE SANTANA
em face de
BANCO BMG S.A
, ao argumento de que a Requerida tem descontado indevidamente valores mensais de seu provento em decorrência de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), da qual não contratou. Pleiteia a declaração de inexistência de débito, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

[...]

De proêmio vislumbro que o consumidor suscita não ter realizado qualquer empréstimo com a Instituição Requerida, e que por consequente os descontos em seu benefício são indevidos.

Todavia, apresentada a defesa é possível constatar que a Requerente firmou relação jurídica com a Ré e inclusive recebeu valores em sua conta, o que, inclusive não impugna especificamente.

Ocorre que embora exista o empréstimo realizado pelo Requerente, vislumbro que a hipótese versa mais um daqueles casos em que o consumidor buscou a instituição financeira com intenção de realizar um empréstimo consignado em folha de pagamento e que, posteriormente, foi ludibriado, com o lançamento do valor disponibilizado em sua conta bancária como saque do limite de cartão de crédito, que, em muitos casos, sequer sabia que existia.

Com efeito, conforme se infere da análise dos documentos carreados aos autos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi, exatamente, o dito “saque”, cujo valor, aliás, foi disponibilizado por meio de TED, realizado diretamente na conta da autora, indicando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, por parte da instituição financeira, com manifesto o intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco; sem a devida informação.

[...]

Diante disso, não se pode deixar de reconhecer que o negócio jurídico impugnado padece de legalidade, pela abusividade exteriorizada pela conduta lamentável, perpetrada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, a fim de fomentar sua carteira de cartões de crédito, valendo-se de engodo empregado sobre consumidores que buscam a contratação de empréstimo pessoal.

Ora, considerando que a parte autora, na qualidade de beneficiária do INSS, tinha ao seu alcance a modalidade de empréstimo consignado, com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, são os mais caros do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco requerido.

Importante registrar que não houve utilização do cartão de crédito para a realização de compras, inexistindo, também, prova do recebimento do cartão plástico, tampouco do desbloqueio do dispositivo pela parte autora.

Assim, resta evidente que a vontade dela era, realmente, a de celebrar contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito.

[...]”

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o contrato apresentado pela recorrida, na contestação, demonstra claramente a contratação de cartão de crédito consignado, e, não sendo comprovado vício de consentimento não há que falar em ilegalidade.

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) –
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Conforme bem fundamentado na r. sentença a assinatura apresentada no contrato e demais documentos nos autos mostram-se similares, o que atrai a Súmula 32 desta Turma Recursal: “
É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato
”:

Assim, a parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos provas da contratação e autorização dos descontos impugnados.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DA PARTE RECLAMANTE E ORDEM DE PAGAMENTO - GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Age de má-fé a parte reclamante que contratou os serviços da parte reclamada e nega a contratação, na medida em que altera a verdade dos fatos.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006747-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DO RECLAMANTE E DOCUMENTOS PESSOAIS - GEOLOCALIZAÇÃO – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico e TED, está demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1039248-04.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Conforme se extrai dos autos, o banco recorrente apresentou cópia do contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pelo recorrido, no qual consta de forma clara e expressa a contratação da modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), inclusive com destaque para essa especificação no instrumento contratual.

Em análise ao documento, observa-se que o contrato contempla cláusulas específicas sobre a forma de utilização do crédito disponibilizado, abrangendo saques e pagamentos mediante desconto direto em folha, nos moldes previstos para a modalidade RMC. Ademais, consta nos autos o depósito dos valores contratados diretamente na conta do recorrido, bem como a realização de descontos mensais proporcionais, compatíveis com a sistemática contratual.

Nesse cenário, não se vislumbra vício de consentimento ou falha no dever de informação, especialmente porque a contratação foi feita de forma expressa e com documentos assinados, não havendo nos autos qualquer indício de coação, engano ou deficiência na compreensão do contrato.

O simples fato de o autor não ter utilizado o cartão físico para realizar compras não descaracteriza a natureza jurídica do contrato celebrado, tampouco evidencia nulidade do negócio jurídico.

A jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais é firme no sentido de que, ausente prova de vício na formação da vontade e tendo havido fruição dos valores disponibilizados, presume-se válida a contratação, ainda que na modalidade de adesão.

Desse modo, não há que se falar em conversão da operação para empréstimo consignado tradicional, tampouco em restituição de valores, eis que ausente qualquer ilegalidade ou abusividade no contrato firmado entre as partes.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do exposto,
voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença de primeiro grau para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Sem custas ou honorários nesta instância, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025